Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-32.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711819-32.2025.8.07.0005 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: FRANCISCA LUIZA DE MORAIS REQUERIDO: MARIANA CORDEIRO TEIXEIRA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 16:46:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator